Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714327-07.2023.8.07.0009 RECORRENTE: AILTON DOS REIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. RECURSO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o pedido de declaração de nulidade decorrente do indeferimento do incidente de insanidade mental e consequente instauração do procedimento, na medida em que a matéria já está sendo discutida em autos apartados, próprios para esta finalidade, sob risco de serem proferidas decisões contraditórias e conflitantes sobre o mesmo pedido. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. Portanto, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Para que a conduta do autor seja desclassificada pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. 4. As qualificadoras também devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 74 e 419, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do crime para crime diverso de doloso contra a vida, pois não teria sido demonstrando o animus necandi. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CPP indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp n. 2.044.863/RS (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. A uma, porque, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A duas, pois "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência e ação rescisória não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp n. 2.421.140/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009